Tribunal: CARF
Processo: 19839.000579/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19839.000579/2010-66
ACÓRDÃO
2401-011.953 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE GENNARO S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
RECURSAL.
Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os
motivos de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no
art. 16, III do Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento
por ausência de pressuposto de admissibilidade.
PEDIDO FEITO NOS AUTOS PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL.
INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono
do Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo
no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.953 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.000579/2010-66
2
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo refere-se à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no
35.591.984-2 (e-fls. 115-119). A bem da celeridade, peço vênia para aproveitar boa parte do
relatório já elaborado pelo Serviço de Análise de Defesas e Recursos do INSS, na ocasião de
julgamento em primeira instância e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 212 e ss):
De acordo com o relatório fiscal, trata-se de crédito da Seguridade Social composto
de:
1.1. contribuições de segurados empregados e da empresa — alíquota de 20%
(vinte por cento), destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, e contribuições destinadas a Terceiros - Salário-
Educação, INCRA, SESC e SENAC, incidentes sobre valores pagos a título de
participação nos lucros da empresa, no período 02/2000 a 10/2002, em
desacordo com o disposto na Lei n° 10.101/2000, e por esse motivo
considerado pela Fiscalização como salário-de-contribuição.
1.2. contribuições de segurados empregados e da empresa — alíquota de 20%
(vinte por cento), destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, e contribuições destinadas a Terceiros - Salário-
Educação, INCRA, SESC e SENAC, incidentes sobre valores de salário-
maternidade pagos no período de 02/2000 a 04/2001, e não considerados
como salário-de-contribuição.
1.3. contribuições da empresa — alíquota de 20% (vinte por cento), destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e
contribuições destinadas a Terceiros - Salário-Educação, INCRA, SESC e SENAC,
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.953 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.000579/2010-66
3
incidentes sobre o salário-de-contribuição constante da folha de pagamento do
estabelecimento 62.318.951/0011-32, no período de 02/2002 a 08/2002.
1.4. contribuição da empresa incidente sobre remuneração paga a título de
honorários a seus diretores, no período de 04/2000 a 08/2002.
1.5. contribuição da empresa incidente sobre valores pagos a prestadores de
serviço pessoa física, no período de 01 a 07/1999 e 04/2000 a 08/2002.
1.6. adicional para financiamento de aposentadoria especial, incidente sobre a
remuneração de segurados empregados que, conforme Perfil Profissiográfico
Previdenciário — PPP, Laudo Técnico de Condições Ambientais - LTCAT, Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP e Folhas de Pagamento, exercem suas atividades sob
condições que ensejam o citado tipo de aposentadoria especial, no período
04/1999 a 01/2002.

Ainda conforme o citado relatório, o lançamento foi efetuado com base na
escrituração contábil, folhas de pagamento de segurados empregados e empregadores, recibos de
pagamento a autônomos, GFIP, PPP e LTCAT. As AFPS - Auditoras-Fiscais da Previdência Social
notificantes informam que não houve desconto da contribuição de segurados empregados, não se
falando, portanto, em possível prática de apropriação indébita.
A empresa foi regularmente cientificada da ação fiscal por meio do MPF - Mandado
de Procedimento Fiscal e TIAF - Termo de Início da Ação Fiscal, bem como dos documentos
solicitados mediante TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (fls. 156 a
161).
A empresa tomou ciência da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em
30/06/2003, por intermédio de procurador. A Impugnação foi protocolada em 21/07/2003
(protocolo na e-fl. 256). Resumidamente, a Recorrente alegou, em sua peça impugnatória (e-fls
134-149):
1. Preliminarmente, alega a incompetência dos auditores para lançamento das
NFLDs. Alega que o endereço constante no Termo de Início de Fiscalização de
Auditoria – TIAF era antigo, na cidade de São Paulo. O endereço atual da sede
de direito e de fato da empresa é em São Bernardo do Campo. A sede não se
encontra na circunscrição da Cex São Paulo, deveria ter sido redirecionada para
Gerência Executiva competente. Os auditores foram informados da alteração da
sede, mas continuaram os trabalhos mesmo assim. A Recorrente teve que
deslocar sua documentação para atender a fiscalização. Como o trabalho foi
desenvolvido fora da sede, ficou impossibilitada de complementar o trabalho
fiscal. Requer a nulidade das NFLDs por vício de competência.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.953 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.000579/2010-66
4
2. A Recorrente foi constituída como Sociedade Anônima, não havendo sócio, de
forma que a co-responsabilidade jamais pode ser imputada a todos que
participaram da diretoria, como consta na NFLD. Pede que sejam excluídos os
nomes dos diretores do CORESP;
3. No mérito, alega que a NFLD se baseou em serviços de outras pessoas jurídicas
e estabeleceu indevidamente vínculos empregatícios;
4. Foi fiscalizada pelo INSS e sofreu lavratura de NFLD. Esclarece que as NFLDs em
questão foram lavradas após o encerramento da fiscalização, o que toma
indevida a nova fiscalização, já que na verdade trata-se de uma re-fiscalização
desconsiderando o trabalho fiscal já realizado, o que é no mínimo um atestado
de incompetência para a própria fiscalização. A fiscalização deveria ser restrita
aos serviços e aos funcionários da defendente, como foi a anterior, e não ser
realizada de forma ampla, a ponto de abranger outros serviços que não estão
ligados à Recorrente;
5. Médicos ou paramédicos que prestam serviços jamais podem ser considerados
empregados, se não houver vinculo empregatício devidamente reconhecido
através de contrato de trabalho ou pela Justiça do Trabalho;
6. Não pode a fiscalização reconhecer qualquer vínculo empregatício de médicos
ou qualquer pessoa que preste serviço. Só a Justiça do Trabalho pode dizer se
em determinada prestação de serviço ocorreu ou não vínculo empregatício;
7. O Relatório Fiscal incluiu receitas e faturamento de outras pessoas jurídicas. As
contribuições restringem-se ao faturamento ou receitas e lucro do sujeito
passivo da obrigação, conforme art. 195, I da Constituição Federal. Não há como
efetuar qualquer lançamento em faturamento, receita ou lucro de outras
pessoas;
8. O auditor da Previdência Social utilizou cálculos e métodos que não podem ser
aceitos, pois estão em desacordo com os dados contábeis e documentos à
disposição da fiscalização. O levantamento específico apenas contábil não tem
validade, pois não foi acompanhado por técnico da Recorrente e deixou de
considerar dados relevantes;
9. A Recorrente não teve oportunidade de defesa para demonstrar que as
contribuições apuradas não correspondem à realidade, o que cerceou o seu
direito de defesa;
10. Requer que o julgamento seja transformado em diligência, para que seja
procedido novo levantamento, garantindo o direito à ampla defesa;
11. Alega que não incide contribuição sobre as diárias para viagem para cobrir as
despesas de execução de serviço até o limite de 50% do salário, bem como a
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.953 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.000579/2010-66
5
ajuda de custo paga ao empregado, fato que não foi verificado. Ademais, os
abonos pecuniários de férias, aviso prévio indenizado, décimo terceiro salário 1a
parcela, férias indenizadas (inclusive em dobro e proporcionais), indenização
adicional, salário família não sofrem incidência da contribuição devendo ser
excluídos.;
12. Não concorda com a imposição de salário educação, pois entende indevido, já
que este não atende a vários dispositivos constitucionais;
13. Os dispositivos legais constantes da NFLD são abrangentes estendendo-se a
todos os fatos imputáveis como infração o que dificulta a defesa da defendente
em cada caso particular;
14. O abono especial e do décimo-terceiro salário não integram o salário-
contribuição, por não terem habitualidade;
15. Contesta também o lançamento relativo ao Seguro de Acidente do Trabalho,
posto que a Lei n° 8.212/91, inciso 11, do artigo 22 deixou de dizer quais são as
atividades consideradas de risco leve, médio e grave susceptíveis à tributação.
Como isso não ocorreu, o executivo editou Decreto suplementando base de
cálculo da contribuição, havendo, destarte, violação do princípio da estrita
legalidade tributária em que compete à função legislativa a função de
prescrever exaustivamente sobre a norma tributária. Colaciona doutrina e
jurisprudência;
16. A contribuição para o SEBRAE não foi instituída por lei complementar, já que a
norma do artigo 149 da Constituição Federal prevê a competência da União
Federal para estabelecer tal contribuição, com observância do artigo 146, inciso
Ill do mesmo diploma. Por isso, essa contribuição é inconstitucional. Além disso,
tem a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária, a folha de salários,
o que fere o princípio da proibição da bitributação;
17. A Recorrente também não concorda com a aplicação e o modo de calcular os
juros de mora pelos equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia- SELIC, que não pode ser aplicada para fins tributários, já
que inexiste lei, além do que supera o limite de 1% por cento ao mês previsto no
artigo 161 § 1o do CTN, violando a norma geral e constitucional, portanto,
mostrando também confiscatória;
18. Ao fim, requer o acolhimento das preliminares ou o julgamento pela
improcedência do lançamento.

O Serviço de Análise de Defesas e Recursos do INSS, por meio da Decisão-
Notificação no 21.401.4/0220/2004, de e-fls. 212-226, julgou procedente o lançamento fiscal,
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.953 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.000579/2010-66
6
rejeitando as preliminares e declarando o contribuinte devedor da Seguridade Social do crédito
constante na NFLD. A decisão foi ementada da seguinte forma:
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
COMPETÊNCIA DO AFPS. CORESPONSÁVEIS. REFISCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. SALÁRIO-
EDUCAÇÃO. SAT. JUROS SELIC.
É facultado ao Fisco recusar o estabelecimento eleito pelo contribuinte como
centralizador quando houver prejuízo à ação fiscalizadora.
A citação nominal dos diretores da pessoa jurídica no anexos da NFLD marca a
condição de representantes legais e não solidariedade em relação ao crédito
tributário lançado.
As hipóteses de refiscalização estão previstas em ato normativo do INSS e têm
amparo legal.
Não há que se falar em cerceamento de defesa durante a ação fiscal quando esta
foi acompanhada por representante legal da empresa, que forneceu os
documentos necessários.
A presunção de veracidade do ato administrativo de lançamento fiscal inverte o
ônus da prova
Não há qualquer ilegalidade na cobrança de contribuição para a Seguridade Social
incidente sobre o décimo-terceiro salário. Entendimento sumulado pelo Supremo
Tribunal Federal.
0 STF já decidiu, em sede controle concentrado de constitucionalidade, que
contribuição para Salário-Educação não ofende a Carta Magna.
A Lei n° 8.212/91 definiu todos os elementos necessários à exigência da
contribuição SAT sendo que os decretos regulamentadores em nada a excederam.
A exação reveste-se de legalidade e não ofende qualquer outro princípio
constitucional.
Os juros aplicáveis aos créditos da Seguridade Social estão previstos em legislação
especial. A previsão constitucional de taxa de juros de 12% ao ano foi revogada
pela Emenda Constitucional n° 40/2003.

Em 21/10/2004, foi expedido o Termo de Trânsito em Julgado (e-fl. 240), por ter
decorrido o prazo para apresentação de recurso sem que houvesse sido impetrado e por não ter
havido pagamento ou parcelamento do lançamento.
Entretanto, em 31/03/2005, a Recorrente protocolou uma Reclamação Fiscal (e-fls.
248-251), sustentando que, apesar de ter enviado o recurso administrativo de forma tempestiva,
este não foi adequadamente apreciado pelo competente setor de análises fiscais, caracterizando
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.953 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.000579/2010-66
7
vício intransponível. O recurso não havia nem sequer sido entranhado aos autos. Na e-fl. 252, foi
juntado o Aviso de Recebimento do Recurso enviado, tendo sido recebido em 13/10/2004.
O Recurso Voluntário (e-fls. 253-254) traz as seguintes alegações:
1. Por se tratar de diversas e distintas rubricas caracterizadas como salário-de-
contribuição, buscará impugná-las de forma específica, sem prejuízo da
oportuna juntada de documentos demonstrativos da irregularidade de tais
cobranças, no curso da instrução processual do recurso administrativo ora
apresentado;
2. Promove uma impugnação geral a todas estas rubricas, não concordando com a
sua integração ao salário de contribuição, e, estará, no curso da instrução
processual deste feito administrativo, trazendo aos autos os elementos
necessários à comprovação da irregularidade do labor fiscal consumado a
respeito;
3. Destaca o interesse em promover sustentação oral quando da solene sessão de
julgamento junto ao CRPS, sendo que a intimação para tal data deverá ser
encaminhada ao escritório de seu procurador.

Em análise pela Chefe do Serviço de Análise de Defesas e Recursos (e-fl. 258), o
recurso foi considerado tempestivo, mas deserto, por falta de garantia de instância, uma vez que a
Recorrente não comprovou depósito recursal determinado pelo art. 126, parágrafo 1o da Lei
8.213/91, c.c. o art. 305, parágrafo 1o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99. À e-fl. 260 foi expedido novo Termo de Trânsito em Julgado, em 09/06/2005.
Conforme despacho da Divisão de Dívida Ativa da PGFN (e-fls. 281-283), em
05/09/2005, foi impetrado mandado de segurança pela Recorrente, com o objetivo de afastar o
depósito prévio de 30% do valor da exação, previsto no art. 126, § 1o, Lei 8.213/91, para fins de
interpor recurso administrativo. Assim, foi solicitado o cancelamento do DEBCAD 35.591.984-2,
fase 511, a extinção da execução fiscal e o envio do recurso para o órgão julgador competente.
Sendo constatada a correção dos aspectos formais, os autos foram remetidos a este
Conselho para apreciação e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.953 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.000579/2010-66
8
Como descrito anteriormente, foi realizada a correção dos aspectos formais de
tempestividade e necessidade de depósito recursal, visto que a Recorrente tomou ciência da
Decisão-Notificação em 08/09/2004 (e-fl. 228) e o Recurso foi postado nos Correios em
08/10/2004, sendo tempestivo.
O Recurso interposto limita-se apenas a impugnação geral a todas as rubricas, não
concordando com a sua integração ao salário de contribuição. Muito embora seja aplicável ao
processo administrativo fiscal o princípio do informalismo moderado, a irresignação do
contribuinte deve atender a requisitos formais mínimos elencados nos arts. 15 e seguintes do
Decreto no 70.235/72, dentre os quais se destaca o disposto no inciso III do seu art. 16:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

É ônus do contribuinte, por conseguinte, apresentar a causa de pedir do recurso, ou
seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a alteração ou
a invalidação da decisão atacada; trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso que
impede a formulação de negação ou impugnação de caráter genérico.
Neste sentido tem decidido o CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não há como
se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos do acórdão
recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto
70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil).” (Processo no 10880.667966/2011-88; Acórdão no
3302- 010.374; Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão de
26/01/2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não impugnada e a
impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida por este Colegiado.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.953 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19839.000579/2010-66
9
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário
o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada. (Processo no
10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada. (Processo no 19647.001117/2010-13; Acórdão no 2002-008.488;
Relator Conselheiro Andre Barros de Moura; sessão de 19/06/2024).

Insuficiente, portanto, fazer afirmações genéricas.
Quanto ao pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono
do Recorrente para a realização de sustentação oral, este não encontra amparo no Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o julgamento
em segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal, na
forma do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de
julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 (dez) dias e no site da
internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.
Diante do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 409
DF CARF MF
Original